Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
EXTRADIÇÃO DEFERIDA. ENTREGA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE PENA PERANTE A JUSTIÇA BRASILEIRA. INDEFERIMENTO DA LIBERAÇÃO ANTECIPADA. NOVO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO.



    DECISÃO: O Governo dos Estados Unidos da América formalizou, por meio da Nota Verbal nº 963/2020, pedido de extradição instrutória em desfavor do nacional bengalês Saifullah Al-Mamun, com fundamento no Tratado de Extradição entre os Estados Unidos da América e a República Federativa do Brasil, promulgado pelo Decreto nº 55.750/1965, e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), promulgado pelo Decreto nº 5.015/2004, para que responda a processo penal pela suposta prática de delitos que, no Brasil, correspondem aos crimes de promoção de migração ilegal e associação criminosa. 



    Na sessão virtual de 26/11/2021 a 3/12/2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional, condicionada a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República e observados os compromissos assumidos pelo Estado requerente (doc. 77).



    Em 13/6/2022, a Ministra Rosa Weber indeferiu o terceiro pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, determinando ainda a expedição de ofício ao Ministério da Justiça para providências de consulta sobre eventual entrega antecipada do extraditando (doc. 105).



    Foi certificado que o acórdão que deferiu o pedido de extradição transitou em julgado em 18/12/2021 (doc. 106).



    Em 23/8/2022, o Ministério da Justiça informou que “o Poder Judiciário brasileiro indeferiu, por ora, a liberação antecipada para fins de extradiação de Saifullah Al-Mamun, e decidiu que deverá ser aguardado o julgamento das apelações que foram interpostas no caso” (doc. 116).



    Indeferi, em 15/2/2023, o quarto de pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que o indeferimento, por ora, da liberação antecipada do extraditando não configura, por si só, justificativa hábil à revogação da prisão preventiva, não reputando demonstradas, na ocasião, circunstâncias excepcionais que ensejariam o deferimento do pleito defensivo (doc. 126).



    Por meio da Petição nº 93.764/2023 (doc. 133), a defesa requer novamente a revogação da prisão preventiva. Reitera que a prisão preventiva para fins de extradição perdura há quase 4 anos e sua manutenção indefinitivamente configura constrangimento ilegal. Aduz que o extraditando foi condenado no processo nº 0005502-15.2019.4.03.6181 à pena privativa de liberdade de mais de 14 anos e não pôde usufruir dos benefícios da progressão de regime referente àquele processo em razão da decretação da prisão preventiva na presente Extradição. 



    Ressalta que o extraditando possui única condenação no Brasil por crime comum e não hediondo, tem esposa e filha brasileiras, residência fixa, além de ser portador de paraplegia incompleta nível T10, o que demanda atendimento médico específico não disponibilizado na penitenciária. Salienta que não possui condições financeiras de custear sessões de fisioterapia particular em Itaí. Aponta, ainda, prejuízos que a medida constritiva estaria causando à saúde mental de sua filha.



    Requer, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, especialmente a prisão domiciliar, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.445/2017.



    É o relatório. Decido.



    In casu, a prisão preventiva para fins de extradição do extraditando foi decretada em 13/1/2020 e efetivada em 24/1/2020, permanecendo o nacional bengalês custodiado em regime fechado desde a referida data.



    Em 16/6/2021, o extraditando foi sentenciado pela Justiça brasileira — na Ação Penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181, que tramitou na 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo —, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 232-A, § 2º, II, do Código Penal, por 25 vezes em continuidade delitiva, e no artigo 2º, caput e § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, encontrando-se pendente o julgamento dos recursos de apelação interpostos contra a sentença.



    Como relatado, na sessão virtual de 26/11/2021 a 3/12/2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido extradicional, condicionada a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena (doc. 77).



    Em consulta realizada sobre a possibilidade de liberação antecipada, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2017, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região indeferiu, naquele momento, a liberação antecipada, sob o fundamento de que a medida se mostra inviável sem que haja ao menos o trânsito em julgado da condenação imposta ao extraditando na ação penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181 (doc. 116, p. 9).



    Na decisão de 15/2/2023, destaquei que o indeferimento da liberação antecipada do extraditando não configurou, por si só, justificativa hábil à revogação da prisão preventiva, reafirmando que a prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de Extradição.



    Entretanto, transcorridos mais de oito meses desde a última análise da manutenção da prisão cautelar, e ainda pendente o julgamento dos recursos junto ao Tribunal Regional Federal mencionado, a valoração das particularidades do caso demonstra a caracterização de situação excepcional, a possibilitar a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, consoante autoriza o artigo 86 da Lei nº 13.445/2017. Com efeito, em consulta à APC nº 0005502-15.2019.4.03.6181, verifica-se que os autos encontram-se conclusos para decisão desde 7/6/2023, inexistindo previsão para o julgamento das apelações.



    E, consoante cálculo de pena juntado aos autos (doc. 119), na referida condenação no Brasil, se se tratasse de execução da pena a que foi condenado por sentença, o extraditando teria preenchido os requisitos objetivos para a progressão ao regime semiaberto em 27/1/2022, o que não foi efetivado em razão da prisão preventiva para extradição decretada nestes autos. Haveria, ainda, previsão para possível progressão ao regime aberto em 20/12/2023.



    Assim, considerando que o extraditando encontra-se recolhido há 3 anos e 9 meses, teria satisfeito os pressupostos para progressão de regime em condenação no Brasil e não há previsão para sua entrega às autoridades norte-americanas no âmbito dessa Extradição, a manutenção da prisão preventiva de forma indefinida revela-se desproporcional.



    Como assinalou o Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Ext 1.548, “não havendo previsão para a entrega do extraditando e considerando sua progressão de regime para o regime aberto em condenação no Brasil (processo 0004529-86.2020.8.26.0026), mantê-lo preso indefinidamente é situação demasiadamente gravosa, especialmente quando considerados os termos do art. 4º, I, c, da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias”.



    Consta do presente processo, ademais, que o quadro de saúde do extraditando, portador de paraplegia incompleta nível T10, requer cuidados especiais. Conforme prontuário e relatórios médicos juntados aos autos (docs. 139 a 141), o extraditando, que se locomove com o auxílio de muletas, necessita de medicamentos, acompanhamento urológico e sessões de fisioterapia. Extrai-se do relatório médico de 26/5/2023 que “verificado em prontuário do paciente que sua última consulta em outubro de 2022 com fisiatra recebeu indicação para realização de fisioterapia, aguardando disponibilização de vagas no serviço municipal de saúde” e que tem prescrição médica para uso de remédios que temporariamente estão em falta na unidade prisional em que se encontra detido (doc. 141).



    Verifica-se, ainda, que o extraditando possui residência fixa (doc. 135) e fortes vínculos familiares no Brasil, sendo casado com brasileira (doc. 145) e com filha, nascida no país em 26/2/2018 (doc. 134). Sua companheira, segundo informação juntada no doc. 136, é residente em endereço declinado nos autos (doc. 136).



    Ademais, os crimes supostamente praticados pelo extraditando, que fundamentam o pedido de extradição instrutória, não teriam sido praticados com violência ou grave ameaça, além de não haver indícios de que que, em liberdade, o nacional bengalês buscará se furtar à aplicação da lei penal.



    Ressalta-se, por fim, que a urgência na atenuação da medida restritiva à liberdade do extraditando conduz à dispensa da prévia manifestação da Procuradoria-Geral da República, nada obstando, entretanto, manifestação ulterior ou a interposição de recurso.



    Ex positis, DEFIRO o pedido da defesa para determinar a substituição da prisão preventiva decretada nesse processo do extraditando, Saifullah Al Mamun, pela imposição cumulativa das medidas cautelares a seguir listadas:



    a) entrega do passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, ao Juízo da 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo;



    b) proibição de ausentar-se do país e de São Paulo, sem prévia autorização judicial; 



    c) obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo Federal competente onde tramita a ação penal em seu desfavor, seu endereço atualizado.



    A determinação dessa decisão se dá exclusivamente em relação à prisão preventiva determinada nesses autos de Extradição, sem prejuízo da manutenção de seu recolhimento se por outro motivo estiver preso, situação na qual caberá ao órgão judicial competente a devida análise da questão.



    Nesse sentido, quanto à ação penal nº 0005502-15.2019.4.03.6181, a manutenção da prisão cautelar ou eventual análise da possível progressão de regime de sua execução deverá ser analisada pelos juízos competentes de origem, à luz da verificação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do representado, no que se refira a esse processo de Extradição.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 1ª Vara Criminal Federal de São Paulo da presente decisão, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições ora impostas. Comunique-se, ainda, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a quem distribuídos os recursos de apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente